Tribunal: STF
Processo: Ext 1810
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido extradicional formulado pelo Governo do Peru em desfavor de seu nacional peruano, Robert Jesus Angulo Mendoza, em virtude da prática da suposta prática do delito de lesão corporal de natureza grave (risco à vida), mediante Nota Verbal nº 149/2023, pela qual reitera o pedido de prisão preventiva para fins de extradição, com fundamento no art. 84 da Lei de Migração.



    2.  A prisão preventiva foi revogada em 28/02/2023, pelo fato de o Estado solicitante haver extrapolado o prazo para a formalização do pedido de extradição. 



    3. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República posicionou-se pela decretação d nova prisão preventiva para fins de extradição, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PERU. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA SUPERVENIENTE À REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA. POSSIBILIDADE DE NOVA PRISÃO DO EXTRADITANDO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ART. 84, §5º, DA LEI Nº 13.445/2017. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PRISÃO CAUTELAR. PARECER PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA.” (e-doc. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em relação à decretação de prisão preventiva, observo que nada impede que haja novo pedido de prisão cautelar para assegurar a executoriedade da medida de extradição, desde que, porém, configurada a situação de urgência e risco iminente de evasão, fato que não resta evidenciado nos presentes autos. 



    5. O pedido de prisão preventiva foi feito originalmente na PET 1050, em junho de 2022. Naquele mesmo mês de julho de 2022, deferi a prisão do extraditando, a qual foi efetivamente cumprida dois dias depois. 



    6. Estabelece o art. 84 da Lei de Migração, em seus §§ 4º e 5º, que o país solicitante pode pedir a prisão preventiva do extraditando antes de formalizar o pleito de extradição, desde que, depois, formalize o pedido em até 60 (sessenta) dias.



    7. No presente caso, o extraditando foi preso no fim de julho de 2022. No fim de fevereiro de 2023, mais de seis meses depois da prisão e com o prazo do art. 84 da Lei de Migração há muito excedido, o país solicitante ainda não havia formalizado o pedido de extradição, a despeito da expedição de ofícios solicitando informações, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tal atraso acabou ensejando a revogação do decreto e a soltura do extraditando (e-doc. 47, PPE 1050).



    8. O presente pedido de extradição acabou aportando neste Supremo Tribunal Federal, devidamente formalizado, apenas em junho de 2023, quase um ano depois do decreto de prisão. 



    9. O extraditando possui advogado constituído nos autos. Por petição datada de 23/04/2024, relata possuir residência fixa em São Paulo, Capital, onde reside com quatro filhos, três dos quais menores de idade.



    10. Assim, não configurada a situação de urgência e cautelaridade exigidas pela Lei de Migração, o decreto de prisão deve, neste momento, ser indeferido.



    11. Observo, ainda, que com advento da nova Lei de Migração, atualmente em vigor, a prisão deixou de possuir caráter automático, devendo ser observada como ultima ratio nas hipóteses em que não houver fundamentação embasadora e configuradora do risco de fuga ou que prejudique a entrega efetiva do migrante. No presente caso, nada de efetivamente concreto foi trazido nesse sentido.



    12. Outrossim, a urgência e cautelaridade justificadoras da prisão preventiva, medida sempre excepcional por antecipar a privação de liberdade antes mesmo do juízo definitivo de culpa, parecem, aqui, contraditadas pela postura do próprio país solicitante, que, nesse caso em particular, extrapolou em muito o prazo de formalização do pedido de extradição, após a efetivação da prisão do extraditando.



    13. Superada a questão do novo decreto prisional, o qual, por ora, segue indeferido, prossegue-se com o andamento do processo extradicional em si. 



    14. Delego a realização do interrogatório do extraditando a um dos juízes federais com competência criminal da Subseção Judiciária onde o extraditando está domiciliado, definido mediante regras locais de distribuição.



    15. Determino, ainda, que, no ato do interrogatório, seja realizada a intimação do defensor para apresentar a defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, podendo oferecê-la ao Juízo delegatário ou diretamente a este Supremo Tribunal Federal.



    16. Após o prazo, apresentada ou não a defesa escrita, a Secretaria Judiciária deverá imediatamente abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para se manifestar sobre o pedido extradicional.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator